Tribunal: TJES
Processo: 0028444-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028444-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON FERNANDES GUERREIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação acidentária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O autor pleiteava a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, alegando incapacidade laborativa decorrente de doença relacionada ao trabalho. A sentença negou o pedido com base na conclusão pericial de inexistência de nexo causal entre a patologia do requerente e sua atividade laboral, reconhecendo tratar-se de doença degenerativa comum.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a doença apresentada pelo autor possui nexo causal ou concausal com o acidente de trabalho, apto a ensejar a concessão de benefício acidentário; e (ii) estabelecer se o juízo estadual é competente para julgar o mérito da demanda, diante da ausência de nexo ocupacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária exige, nos termos da Lei nº 8.213/91, a demonstração da ocorrência do acidente, do nexo causal entre a enfermidade e o trabalho, e da existência de sequela redutora da capacidade laborativa.
4.
O laudo pericial judicial, elaborado por médico especialista designado pelo juízo, atesta que o autor apresenta incapacidade laborativa total e permanente, decorrente de doença osteomuscular e osteoarticular degenerativa, de caráter crônico e progressivo, sem relação causal ou concausal com o exercício de sua atividade profissional.
5.
A ausência de nexo causal afasta a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, uma vez que a patologia não se enquadra como doença do trabalho nos termos do art. 20, §1º, alínea “a”, da Lei nº 8.213/91.
6.
A alegação de que o princípio do in dubio pro misero autorizaria a concessão do benefício, apesar das conclusões periciais, não procede, pois referido princípio possui natureza hermenêutica e não serve para desconstituir prova técnica idônea.

7.
A Justiça Estadual é competente para julgar a presente demanda, conforme art. 109, I, da CF/88, visto que a ação tem natureza acidentária e foi proposta sob essa justificativa, sendo que a improcedência do pedido decorre da ausência de elementos de prova sobre o nexo causal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A concessão de benefício acidentário exige a demonstração do nexo causal ou concausal entre a enfermidade e o trabalho.
10.
A doença de natureza degenerativa, sem relação com o exercício da atividade laboral, não enseja a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.
11.
O princípio do
in dubio pro misero
não se aplica à valoração da prova pericial, mas apenas à interpretação normativa.
12.
A Justiça Estadual é competente para julgar ações acidentárias, mesmo que venha a concluir pela inexistência de nexo ocupacional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
WILSON FERNANDES GUERREIRO
em face da r. sentença do evento 11516247, proferida pela douta magistrada da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação acidentária movida pelo ora apelante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
o ilustre Perito foi categórico em afastar o nexo causal ou concausal entre as lesões do Autor e acidente, tendo em vista que as lesões que o acomete são decorrentes de doença comum, de cunho degenerativo, sem relação com o acidente sofrido.
” (evento 11516247).

Asseverou que “
este juízo é absolutamente incompetente para deferir benefícios que não tenham natureza acidentária, conforme estabelece o art. 109, inc. I, da CF/88
” (evento 11516247).

Por isso, deixou de condenar o requerente/apelante “
em custas remanescentes e honorários sucumbenciais, conforme previsão do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91
” (evento 11516247).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, sendo necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(1)
a prova do acidente;
(2)
o nexo causal entre a doença e o trabalho; e
(3)
a existência de sequela redutora – isto é, parcial – da capacidade laboral.

A aposentadoria por invalidez, especificamente, é devida ao segurado que após o cumprimento do período de carência, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

Nesta hipótese, o
expert
do juízo de origem, Dr. Antônio Carlos Alves da Motta Baracho (CRM/ES 2.805), ao responder os quesitos formulados pelo órgão
a quo
, afirmou que Wilson Fernandes Guerreiro “
é portador sintomático de sequela restritiva e invalidante pela presença de doença endodegenerativa osteomuscular e osteoarticular centro-vertebral e periférica levando a restrição de movimentos articulares, promovendo uma incapacidade laborativa total e definitiva, na ampla ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional.
” (fl. 361 do evento 11515677)

O perito categoricamente concluiu que o diagnóstico de espondialoartrose cervical, lombar e periférica é de caráter degenerativo “
com características crônicas e progressivas ao longo do tempo
” (fl. 358 do evento 11515677).

Nesse contexto, é evidente que o apelante não faz jus ao benefício previdenciário acidentário de aposentadoria por invalidez, porquanto a sua patologia não pode ser considerada como doença do trabalho, dado que possui natureza degenerativa (art. 20, §1º, alínea “a”, da Lei nº 8.213/91). Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. 2)
A prova pericial foi conclusiva no sentido de que as lesões sofridas não apresentam nexo causal ou concausal com as funções desempenhadas no trabalho, bem como não incapacitam o apelante para as atividades laborais. Assim, não faz jus o apelante ao auxílio-doença acidentário e nem ao auxílio-acidente.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação 0023506-07.2018.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 19/12/2023

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2.
É incabível a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, quando o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstra a existência de lesão degenerativa e a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do Autor, que está no exercício de suas atividades laborativas habituais, não havendo necessidade de reabilitação funcional.
3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000164-65.2022.8.08.0047; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 28/04/2024)

Cumpre mencionar que não é possível afastar a conclusão do auxiliar da justiça acerca do quadro clínico do requerente/apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro misero
, na medida em que este cuida de uma técnica de interpretação normativa
1
, e não de valoração probatória. Nessa esteira de pensamento, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO OPERARIO – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 1 – Nos termos do art. 436, do CPC, o Juiz não está adstrito ao Laudo Pericial. Entretanto, nada impede de tê-lo como fundamento de sua convicção, especialmente nos casos em que inexistam outros elementos ou fatos provados, capazes de ilidir a prova técnica.
2
–
O Laudo Pericial forneceu elementos suficientes para concluir que a lesão do Apelante não possui nexo causal com o trabalho. 3
–
O princípio do
in dubio pro misero
, ou do
in dubio pro operario
, não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro.
4 – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 24050127968, Relator Substituto: WILLIAM COUTO GONCALVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2010, Data da Publicação no Diário: 17/09/2010)

No que tange à tese subsidiária — de que o juízo de origem seria incompetente para julgar o mérito — verifica-se comportamento contraditório do apelante, que ajuizou ação de natureza acidentária na Justiça Estadual, consoante lhe autoriza o art. 109, I, da CF, calcado em acidente de trabalho ocorrido no dia 15 de junho de 2006.

Logo, o órgão
a quo
agiu no exercício regular de sua competência, decidindo o mérito conforme lhe é permitido, já que reconhecer a ausência de nexo causal entre a patologia que acomete ao apelante e as atividades laborais de auxiliar de expedição cuida de juízo de improcedência em razão da ausência de requisitos legais para a concessão da benesse previdenciária, e não importa na declaração de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, dada a isenção conferida pelo artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91 e por inexistir verba honorária arbitrada em seu desfavor no juízo de origem.

É como voto.

1
CASTRO, Carlos Alberto de, LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Forense, 03/2016. VitalSource Bookshelf Online.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.